Tribunal: TJPA
Processo: 0006272-11.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3620 - Crimes contra a Flora
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006272-11.2018.8.14.0035

APELANTE: RUBENS ARAUJO GUIMARAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART.
50-A,
DA LEI N.9.605/98.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE FALTA
DO ELEMENTO SUJETIVO DO TIPO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA DOLOSA PROVADA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE RESPONSABILIDADE PELO DANO AO MEIO AMBIENTE E DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO ACUSADO E O DANO CONSTATADO. INVIÁVEL. CONFISSÃO DO APELANTE. MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. RELATÓRIOS TÉCNICOS, FOTOGRAFIAS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS IDÔNEOS.
REFORMA DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.VERBETE SÚMULAR N° 23º DO TJ/PA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

I. Absolvição: prova da autoria e materialidade delitiva/ausência do elemento subjetivo do tipo penal. Nexo de causalidade.

Autoria delitiva está evidenciada através dos documentos juntados nos autos, das provas testemunhas e da confissão do próprio apelante em juízo. O elemento subjetivo resta configurado, inclusive, o apelante confessou: “
que teria desmatado 5 hectares da área”
. Logo, resta provado o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, precipuamente quando analisado em conjunto com relatórios técnicos, fotografias e depoimentos testemunhais idôneos.

II. Dosimetria da pena
.

Embora a circunstância judicial da culpabilidade não tenha sido analisada com primor, observa-se que o julgador fundamentou de modo concreto e idôneo os vetores judiciais
circunstâncias e

consequências do crime.
Igualmente
, entendo que as
consequências do crime extrapolam o tipo penal
.
Logo, havendo vetores judiciais desfavoráveis, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23º do TJ/PA.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RUBENS ARAÚJO GUIMARÃES
, foi condenado pela prática do crime previsto no art. 50-A, da Lei n.9.605/98, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 300 dias-multa. Inconformado, interpôs o presente recurso contra à decisão prolatada pelo MM Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos/PA.

Em suas razões (ID – 14166296)
, a defesa do recorrente
pugnou, em suma, pel
a absolvição por insuficiência probatória, alegando ausência de elementos subjetivos do tipo. Alternativamente, pediu pela
absolvição, em face da ausência de nexo de causalidade entre a conduta perpetrada pelo apelante e o dano ambiental constatado.
Subsidiariamente, requereu a redução da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o representante Ministerial requereu o improvimento do presente apelo (ID – 14166298).

Nesta Superior Instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID- 14959393).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça exordial acusatória (ID- 14166283):

“[...]RUBENS ARAUJO GUIMARÃES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará como autor da infração penal prevista no art. 50-A da Lei n. 9605/98, pois, segundo a peça acusatória no dia 21/09/2017 foi constatado que o réu teria desmatado 22,4251 e 19,23165816 hectares de floresta nativa de área de reserva legal na região amazônica, sem a devida licença ambiental [...]” (SIC)

São os fatos.

I. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Em sua exordial, o recurso objetiva a reforma da sentença penal condenatória. A defesa requereu a absolvição do apelante por ausência de provas de autoria. Noutro giro, alega a inexistência de elementares do tipo do art. 50, “a” da Lei de Crimes Ambientais. Por fim, aduz que não há nexo de causalidade entre a conduta perpetrada pelo recorrente e a ação danosa.

Após analisar o caderno processual, entendo pelo não acolhimento do pleito.

A autoria e materialidade restam provadas por meio do relatório fotográfico SEMA (ID – 14166239 pag. 06), análise multitemporal de desmatamento (ID – 14166239, pág. 17 /19)
, relatório técnico, auto de infração (ID – 14166239), auto de infração nº 00013/2017 (ID - 14166240) produzido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Óbidos,
Terra quilombolas - Título de reconhecimento de domínio/ FCP N001/2000 (ID – 14162336- págs. 14/16); memorial descritivo do perímetro das terras quilombolas (ID – 14166236); Cadastro Ambiental Rural (ID – 14166236); Estatuto ACORNECAB
, bem como pelos depoimentos das testemunhas prestados na fase judicial, assim como pela confissão parcial do apelante ao ter dito que: “
desmatou 5 hectares da área”.

As testemunhas de acusação
ELCIO GIOVANI CASTRO RIBEIRO e LUZ ALBERTO R. ANDRADE JUNIOR
, fiscais da Secretaria de Meio Ambiente de Óbitos (SEMA), responsáveis pela fiscalização e lavratura dos autos de infração nº 0012/2017 e 0013/2017, relataram em síntese:

"[...] que recordam dos fatos, que receberam denúncia de que, na propriedade do ACUSADO estava ocorrendo o desmatamento, que se encaminharam até a propriedade onde foi constatado o desmatamento, que realmente a área estava sendo desmatada, que inclusive foi apreendido no local uma motosserra Stihl 065, que encontraram também plantação de mandioca na área Maniva, que chegaram aos valores de 19,2316 e 22,4251 hectares através de levantamento de imagens de satélite, onde foi feita a mensuração, que de imediato Rubens foi notificado, e ele assumiu que a propriedade era dele e alegou que estava desmatando para questão de agricultura familiar, que o dano ambiental ocorrer na área Quilombolas. Que os Quilombolas afetados se manifestaram perante a secretaria por meio de denúncia, que o acusado foi orientado sobre a necessidade da recuperar o dano. Que não souberam se houve alguma iniciativa de fato da parte de Rubens em recuperar o dano ambiental [...]". (ID.14166246 – Pág. 1/3)

Noutro giro, o apelante
RUBENS ARAUJO GUIMARAES
, durante sua oitiva em juízo, declarou que:

“Que comprou a área já desmatada; Que apenas fazia plantação de mandioca; Que a terra está abandonada; Que fazia um ano que tinha comprado as terras; Que comprou de uma pessoa chamada Bené; Que não sabe informar com precisão quem é o verdadeiro dono das terras;
Que somente desmatou 5 hectares
; Que tinha a intenção de reflorestar a área; Que não tinha conhecimento que área era pertencente à população quilombola; Que não tinha conhecimento dessa informação; Que tinha sido uma empresa a responsável pelo desmatamento, porém, não era no seu tempo (proprietário) (ID. 14166246 – Pág. 1/3).

Entendo que a conduta perpetrada pelo recorrente resta configurada a título de
dolo
, inclusive, o apelante confessou “
que teria desmatado 5 hectares da área”
. Logo, resta provado o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, precipuamente quando analisado em conjunto com
relatórios técnicos, fotografias e depoimentos testemunhais idôneos.

Ademais, embora o recorrente tenha “
alegado desconhecer que a área tratava-se de reserva quilombola
” sua versão resta isolada nos autos. Cumpre salientar que não foram juntados nos autos, o suposto contrato de compra e venda da área, não foram arroladas testemunhas pela defesa para alicerçar as alegações trazidas pelo recorrente em juízo.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. CRIME DO ART. 41 DA LEI 9.605/1998. PRESCRIÇÃO. DELITO DO ART. 50-A DA LEI 9.605/1998.
DESMATAMENTO DE FLORESTA. TERRA DE DOMÍNIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

COMPROVAÇÃO DO DOLO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA APLICADA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...].
O objeto do crime previsto no art. 50-A da Lei 9.605/1998 é a floresta, plantada ou nativa, desde que localizada em terras de domínio público ou devolutas. 4. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como presente o elemento subjetivo (dolo), consistente no irregular desmatamento de 112,4281 ha de vegetação nativa da floresta amazônica (de especial preservação), sem autorização do órgão competente, e não havendo causa que exclua o crime ou isente o réu de pena, correta a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 50-A, caput, da Lei 9.605/98.
5. Inexiste ilegalidade ou abuso de poder na fixação da pena privativa de liberdade promovida pelo Juízo. As alegações suscitadas no recurso são insuficientes para infirmar os fundamentos expostos, com base no exame do conjunto probatório. 6. Reduzida a pena de multa fixada para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 7. Recurso de apelação parcialmente provido para determinar a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal referente ao crime previsto no art. 41 da Lei 9.605/98, bem como reduzir a pena de multa aplicada ao delito do art. 50-A da Lei n. 9.605/98, de 29 (vinte e nove) para 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado. (TRF-1 - ACR: 00160266220114013900, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, Data de Julgamento: 23/03/2022, 3ª Turma, Data de Publicação: PJe 29/03/2022 PAG PJe 29/03/2022 PAG).”

O acervo processual se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável. Tenho que a prova da autoria e materialidade restam evidenciadas de maneira inexorável. Assim, rejeito o pedido absolutório e as demais teses correlatas.

II. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL

O apelante requer que a pena base seja imposta em seu patamar mínimo. Segundo a defesa, o juízo fundamentou a circunstância judicial Culpabilidade de maneira inidônea.

Na primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que o juízo
a quo
aplicou a pena base acima do mínimo legal, em razão da incidência dos seguintes vetores judiciais desfavoráveis:
“culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime”.

Transcrevo a dosimetria (141666283).

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP
O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à
culpabilidade,
foge da normalidade.
O réu não registra antecedentes criminais. Não há nos autos elementos suficientes para aferição de sua conduta social. A personalidade não restou esclarecida de forma negativa. O motivo do crime é próprio do tipo penal.
As circunstâncias
merecem censura, haja vista que a área desmatada é oficialmente quilombola.

As consequências
merecem censura pois restou demonstrada a gravidade acentuada da conduta em razão da grande metragem da área desmatada
. O comportamento da vítima em nada concorreu para o delito.
Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa
. Reconheço a atenuante da confissão, pelo que atenuo a pena em 06 meses, passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição, torna-a DEFINITIVA. Fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 do maior salário mínimo nacional vigente a época do fato.

Contudo, após analisar atentamente a dosimetria, depreende-se que o apelo não merece prosperar.

Embora a circunstância judicial da culpabilidade não tenha sido valorada com primor, observa-se que o julgador fundamentou de modo concreto e idôneo os vetores judiciais “
circunstâncias e

consequências do crime”.
V
ejamos:

“
As circunstâncias merecem censura, haja vista que a área desmatada é oficialmente quilombola. As consequências merecem censura pois restou demonstrada a gravidade acentuada da conduta em razão da grande metragem da área desmatada”.

Igualmente
, entendo que as
consequências do crime extrapolam o tipo penal,
pois “
quando analisada a extensa área desmatada. Não se pode olvidar que o desmatamento é um dos grandes causadores do extermino da flora e fauna nativa amazônica. O desmatamento também ocasiona problemas climáticos, hídricos, elétricos”.
Mediante os fatos esposados, há argumentos concretos idôneos para o aumento da pena-base.

Logo, havendo um vetor judicial desfavorável, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima, consoante o verbete sumular n° 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
[1]
.

De igual modo, é oportuno frisar que a exasperação da pena é ato discricionário do magistrado, no caso em apreço, não se vislumbra uma possível afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Portanto, rechaça-se a tese defensiva, de modo que a sentença deve se manter em todos os seus termos.

Ante o exposto, acompanhando do parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 17/06/2024